Tribunal: STF
Processo: RE 509353
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA:I.Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
II.Competência. Justiça do Trabalho. Ação de indenização por
   danos resultantes de acidente do trabalho, proposta contra o
   empregador perante a Justiça estadual, que pendia de julgamento
   de mérito quando do advento da Emenda Constitucional 45/04.
1.
   Ao julgar o CC 7.204, 29.06.2005, Britto, Inf.STF 394, o Supremo
   Tribunal, revendo a entendimento anterior, assentou a competência
   da Justiça do Trabalho para julgar as ações de indenização por
   danos, morais ou materiais, decorrentes de acidente de trabalho,
   ajuizadas após a EC 45/04.
2. A nova orientação alcança os
   processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que
   pendentes de julgamento de mérito (v.g. AI 506.325-AgR,
   23.05.2006, 1a T, Peluso; e RE 461.925-AgR, 04.04.2006, 2a T,
   Celso), o que ocorre na espécie.
3. Irrelevante para a questão
   da competência que se cuide de ação proposta por viúvo de
   empregada das embargantes, falecida em decorrência do acidente de
   trabalho: trata-se de direito patrimonial, que, com a morte do
   trabalhador, se transmitiu aos sucessores.
4. Agravo
   regimental desprovido.